Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação válida.

2. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu, requisito indissociável para o aperfeiçoamento da relação processual e indispensável à validade do processo (CPC, art. 239).

3. Assim, não atendido o comando judicial, mister a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.